Tribunal: TCU
Processo: 032.324/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional contra o Acórdão 14.159/2018-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal exarou determinações à entidade e a outros entes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio Grande do Norte, exercício 2016, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional (Sescoop/UN) em face do Acórdão 14159/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal exarou determinações à entidade e a outros entes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo Sescoop/UN contra o subitem 1.7.3. do Acórdão 14159/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sescoop/UN contra o subitem 1.7.5. do Acórdão 14159/2018-TCU-Primeira Câmara , ante a ausência de interesse recursal; 9.3. alterar, de ofício, a redação do subitem 1.7.6. do Acórdão 14159/2018-TCU-Primeira Câmara , de modo que passe a ter o seguinte teor: "1.7.6. determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que monitore, em processo específico, o item 1.7.3."; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Segecex.